Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700898-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGINA FERREIRA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GEORGINA FERREIRA DA ROCHA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal. Na origem a autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de auxílio alimentação, supostamente recebidos indevidamente no período de maio de 2002 a abril de 2003, no valor de R$ 2.562,63. Aduziu que não lhe foi dado o direito à ampla defesa, e ainda que recebeu referidos valores de boa-fé. Ao analisar o pedido formulado na origem foi proferida a seguinte decisão: “[...] No caso em apreço, a autora foi notificada para efetuar o pagamento de débito referente ao auxílio alimentação dos períodos de 05/2002 a 04/2003, sob o argumento, que teria recebido os valores de forma indevida, conforme consta do documento de id. no 64326384. Como se conhece, os atos administrativos são realizados e executados dentro dos estritos termos e limites legais (princípio da legalidade), dai decorre a presunção de sua legitimidade, corolário do mencionado princípio. Não há nos autos, pelos menos nesta fase incipiente, a prova inequívoca de que o ato de cobrança do demandado tenha algum vício, que o torne ilegal, mantida, prima facie, a higidez do ato administrativo, instrumentalizado na cobrança administrativa em análise. Ademais, depreende-se da notificação que à autora foi conferida a possibilidade de recorrer, conforme art. 172 da LCDF 840/2011. Nesse prumo, indefiro o pedido de tutela antecipada. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Dispõe assim o art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, com a redação que lhe conferiu a Lei no 6.037/2017: “Art. 1o Aplicam-se aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, com a redação conferida pela Lei federal no 12.008, de 29 de julho de 2009.” Por sua vez, o art. 54 da referida Lei Federal no 9.784/99 dita: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. § 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. [...]” Por óbvio, a má-fé de que cuida a lei é aquela praticada pelo beneficiário do ato. No caso em exame a parte autora e agravante sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé. Ainda há que se considerar que a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. (REsp 1.244.182/PB). A Corte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé (AgRg REsp 982.618/RJ). Dessa forma, pelos fundamentos da decadência e do recebimento de boa-fé de verba de natureza alimentar, verifico a ocorrência da probabilidade do direito. No que se refere à urgência da medida, destaco que o atual cenário da Pandemia da COVID-19 se mostra suficiente para recomendar a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria da parte agravante. Por último, a reversibilidade da medida se mostra presente porque, em caso de insucesso no pleito da parte agravante, nada obsta que a Administração Pública retome os descontos mensais em folha de pagamento. Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos referentes ao ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de auxílio alimentação recebidos no período de maio de 2002 a abril de 2003. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator